Tribunal: TJMT
Processo: 0053641-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0053641-69.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: DOMINGOS ALVES DOS REIS e DINALVA HELENA DE LARA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e determinação de pagamento do preparo (id. 36639980).
A embargante sustenta que não possui condições de arcar com os custos do processo, pois foi declarada a sua falência.
Diz que este Tribunal já concedeu o benefício à outra massa falida.
Expõe que “os bens que evidentemente poderiam resultar em arrecadação de valores para à Massa Falida, encontram-se judicializados, razão esta da morosidade da realização dos ativos”.
Afirma que “apresentou seu Quadro Geral de Credores firmes e valiosos e o respectivo passivo da massa falida, onde notoriamente pode-se observar valores exorbitantes à serem pagos”.
Requer o acolhimento dos embargos e o reconhecimento de suposta contradição, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita (id. 41448017).
Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 42152499).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O entendimento exposto na decisão embargada é claro e não tem contradições, pois aplicou-se julgado do STJ caso análogo, no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)." (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que “A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc”, documentos estes que não foram juntados pela embargante, que se resumiu a mencionar aquilo que era evidente antes mesmo da decretação de sua falência, qual seja que seu passivo é maior do que seu ativo.
A decisão embargada não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão do embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Nos embargos, a embargante traz praticamente os mesmos argumentos já apresentados quando intimada para demonstrar sua hipossuficiência, de maneira que não se aponta contradição, que seria a desconexão da decisão com si mesma.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante ao exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1022 e incisos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora